Tribunal: STF
Processo: ARE 1233180
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. eletrônico 18).
    Bem examinados os autos, verifico que o presente recurso foi protocolado intempestivamente 
    Com efeito, a decisão agravada foi divulgada em 18/05/2020 e considerada publicada em 19/05/2020 (terça-feira). O agravo regimental, no entanto, foi protocolado apenas em 3/06/2020 (quarta-feira), após o decurso do prazo de 5 dias, previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c art. 39 da Lei nº 8.038/1990. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.069.400-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl 29.960-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ante o exposto, em face da intempestividade, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator